Tribunal: STJ
Processo: 0011955-23.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826538 - RJ (2025/0003742-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
GISELE CHIGO PAZZINI DE OLIVEIRA - RJ128750
JULIA MARIANA SILVA JÁCOME - RJ128527
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
VANESSA PAIOLA SIERRA - SP382921
AGRAVADO
: MILLENIUM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ ZANATTA - SP083005
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUANTO AO DEFERIMENTO DE
PROVA
NÃO
COMPORTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, alegando cerceamento de defesa e
negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
quanto ao deferimento de prova comporta agravo de
instrumento, aplicando-se a mitigação da taxatividade do rol do
art. 1.015 do CPC, em razão da urgência ou risco de
perecimento do direito.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decisão quanto
ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento,
não se aplicando a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015
do CPC, em razão da ausência dos requisitos de urgência ou
risco de perecimento do direito.
4. A parte agravante não trouxe precedentes contemporâneos
que contemplem a tese defendida sem a necessidade de
reanálise fático-probatória.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51401430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 22a12212-7ff2-4f9d-b6f4-2e4be763691a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
07/10/2025
13/10/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:11:36
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 22a12212-7ff2-4f9d-b6f4-2e4be763691a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826538 - RJ (2025/0003742-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
GISELE CHIGO PAZZINI DE OLIVEIRA - RJ128750
JULIA MARIANA SILVA JÁCOME - RJ128527
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
VANESSA PAIOLA SIERRA - SP382921
AGRAVADO
: MILLENIUM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ ZANATTA - SP083005
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUANTO AO DEFERIMENTO DE
PROVA
NÃO
COMPORTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, alegando cerceamento de defesa e
negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
quanto ao deferimento de prova comporta agravo de
instrumento, aplicando-se a mitigação da taxatividade do rol do
art. 1.015 do CPC, em razão da urgência ou risco de
perecimento do direito.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decisão quanto
ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento,
não se aplicando a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015
do CPC, em razão da ausência dos requisitos de urgência ou
risco de perecimento do direito.
4. A parte agravante não trouxe precedentes contemporâneos
que contemplem a tese defendida sem a necessidade de
reanálise fático-probatória.
Documento eletrônico VDA51164263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:00
Código de Controle do Documento: b856130f-64ea-4601-a130-a23313d4242d

IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Contra a decisão, foi interposto recurso especial, pela agravante, que
sustentou violação aos arts. 1.015, 1.022, 4o, 139, II, 370 e 489 do CPC, alegando
cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional.
Defendeu que, diante da alegação de fraude, a dilação probatória é
essencial, especialmente a prova pericial, e que a urgência justifica o cabimento do
agravo conforme o Tema 988 do STJ. Alegou que postergar a análise para apelação
compromete a efetividade da tutela jurisdicional e afronta os princípios da celeridade
e duração razoável do processo.
Diante da decisão de inadmissão, manejou o presente agravo, em que
afirma, em suma, que estão presentes os requisitos para o conhecimento e
provimento de seu recurso.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.

É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
AGRAVANTE QUE INTERPÔS AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO DE 1o GRAU, PROFERIDA NOS AUTOS DE
Documento eletrônico VDA51164263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:00
Código de Controle do Documento: b856130f-64ea-4601-a130-a23313d4242d

AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AUTÔNOMA À EXECUÇÃO, QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR
CONTA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PARA
APURAÇÃO DE FATOS NA ESFERA CRIMINAL, E INDEFERIU AS
PROVAS REQUERIDAS PELA PARTE RECORRENTE. DECISÃO
ORA
RECORRIDA
QUE
CONCLUIU
QUANTO
AO
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO, NOS TERMOS DO ARTIGO 932,
INCISO III, DO CPC. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO INCIDÊNCIA DA TESE DO STJ
ACERCA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO REFERIDO ROL, NOS
JULGAMENTOS DOS REPETITIVOS, RESP 1.696.396 E RESP
1.704.520. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA EM SE REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA. QUESTÕES DEDUZIDAS PELA EMPRESA
AGRAVANTE QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO
MAGISTRADO ORIGINÁRIO, E AFASTADAS MEDIANTE EXTENSA
FUNDAMENTAÇÃO, QUE INFIRMA A ALEGAÇÃO DE INUTILIDADE
FUTURA DO JULGAMENTO DAS QUESTÕES (SUSPENSÃO DO
PROCESSO POR CONTA DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO
POLICIAL PARA APURAÇÃO DE FATOS NA ESFERA CRIMINAL, E
PRODUÇÃO
DE
PROVAS)
EM
SEDE
DE
APELAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do art. 1.022 do CPC
/2015 no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da
controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula no 284/STF à espécie." (AgInt no
REsp n. 1.955.114/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/12/2022
9/12/2022
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Documento eletrônico VDA51164263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:00
Código de Controle do Documento: b856130f-64ea-4601-a130-a23313d4242d

Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
.)
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022
(AgInt no AREsp n. 2.746.371/PE, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/3/2025
20/3/2025
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao
mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta corte, o que atrai a incidência do
comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida").
Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos
repetitivos (Tema 988), firmou-se a tese de que: “O rol do artigo 1.015 do CPC/15 é
Documento eletrônico VDA51164263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:00
Código de Controle do Documento: b856130f-64ea-4601-a130-a23313d4242d

de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação.”
Na aplicação do Tema, em demandas com a mesma causa de
pedir, especificamente quanto à apreciação de pedido de produção de provas, este
colegiado vem se manifestando da seguinte forma:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REVISÃO
DE
ALIMENTOS.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ROL DE
CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ESTABELECIDO NO
ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. SÚMULA
568/STJ. 1. Ação de revisão de alimentos. 2. A ausência de decisão
acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial. 3. A jurisprudência do STJ é no
sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não
comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a
mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da
ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito).
Súmula 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n.
2.150.413/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
.)
11/2/2025
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS E
PARTILHA
DE
BENS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. ROL DE CABIMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO ESTABELECIDO NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015.
TAXATIVIDADE MITIGADA. SÚMULA 568/STJ.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a decisão quanto ao
deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se
aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015
do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de
perecimento do direito). Súmula 568/STJ.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA51164263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:00
Código de Controle do Documento: b856130f-64ea-4601-a130-a23313d4242d

(AgInt no REsp n. 1.972.930/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/9/2022
14/9/2022
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.
1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio.
2. A decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de
instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade
do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos
(urgência ou risco de perecimento do direito).
3. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à presença dos
requisitos para inversão do ônus probatório exige a incursão na seara
probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial,
nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.914.269/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
25/4/2022
29/4/2022
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CPC/2015. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL E
TESTEMUNHAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO.
MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC
/2015. TEMA 988/STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.
APLICAÇÃO
DA
TESE
APENAS
PARA
AS
DECISÕES
INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO PROFERIDO PELA CORTE ESPECIAL.
1. A Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo,
firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação.
2. O referido precedente estabeleceu, ao modular os efeitos, que essa
tese somente se aplicará às decisões interlocutórias proferidas após a
publicação do acórdão que a fixou (19/12/2018).
Documento eletrônico VDA51164263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:00
Código de Controle do Documento: b856130f-64ea-4601-a130-a23313d4242d

3. Hipótese em que a decisão agravada, que deferiu a produção de
prova pericial e testemunhal, não consta no rol do art. 1.015, do CPC,
pois ao contrário do que foi afirmado pelo agravante, não se refere ao
mérito do processo (inciso II), além de ser anterior à publicação do
acórdão proferido pela Corte Especial que pacificou o tema.
4. Fundamentos do agravo interno que não alteram as conclusões da
decisão agravada.
5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(AgInt no REsp n. 1.756.569/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/9/2020
24/9/2020
.)

Logo, o acórdão do Tribunal local está de acordo com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça que é no sentido de que, como se vê dos
precedentes citados, a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta
agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do
rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de
perecimento do direito).
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione precedentes deste
Súmula n. 83/STJ
Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou supervenientes a seu favor, ou
demonstre alguma distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o
caso em exame, o que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 544, §
4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (art. 544, § 4o, I, do CPC).
2. Não basta, para afastar o óbice da Súmula no 83/STJ, a alegação
genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
Documento eletrônico VDA51164263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:00
Código de Controle do Documento: b856130f-64ea-4601-a130-a23313d4242d

outra é a positivação do direito na jurisprudência desta Corte, com a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
referidos na decisão agravada.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 238.064/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
. Grifo
7/8/2014
18/8/2014
Acrescido)

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz precedente
contemporâneo que contemple a tese defendida sem a necessidade de reanálise
fático-probatória.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51164263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:55:00
Código de Controle do Documento: b856130f-64ea-4601-a130-a23313d4242d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.826.538 / RJ
Número Registro: 2025/0003742-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00072135720208190000 00119552320238190000 00155226720208190000 00200049320168190066
119552320238190000
155226720208190000
200049320168190066
202424505839
72135720208190000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS : MICHEL CHAQUIB ASSEFF FILHO - RJ099981
MARIANA ZONENSCHEIN - RJ118924
GISELE CHIGO PAZZINI DE OLIVEIRA - RJ128750
VANESSA PAIOLA SIERRA - SP382921
JULIA MARIANA SILVA JÁCOME - RJ128527
AGRAVADO
: MILLENIUM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA
ADVOGADO
: JOSÉ LUIZ ZANATTA - SP083005
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
Documento eletrônico VDA51384292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: 9c865495-37b2-4fa9-9f3e-c7a2a6479ef3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:54:26
Código de Controle do Documento: 9c865495-37b2-4fa9-9f3e-c7a2a6479ef3